Tribunal: TJMT
Processo: 1038616-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038616-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BATISTA - CPF: 208.364.811-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BATISTA - CPF: 208.364.811-00 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, REJEITOU A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO NA PLATAFORMA SERASA. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.

MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, razão por que não há falar em violação ao ônus da dialeticidade.

2.

A mera cobrança indevida não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido.

3.

Recursos conhecidos e somente da parte ré parcialmente provido para afastar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

SERASA S/A, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

JOSE CARLOS BATISTA, em suas razões recursais, pretende a majoração do
quantum
indenizatório.

Propósito recursal da autora-recorrente pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões da empresa Recovery do Brasil pelo desprovimento do recurso - Id. 176452667.

Contrarrazões da empresa SERASA S/A invoca, preliminarmente, violação ao ônus da dialeticidade recursal; no mérito a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL)

A empresa SERASA S/A invoca violação ao princípio da dialeticidade recursal, contudo, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, no capítulo que lhe interessa, o que atende o juízo de admissibilidade.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95. (...) (N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos.

A parte autora ingressa com a presente ação em face de SERASA S.A. e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A sob a narrativa de que sofreu indevidamente cobrança indevida.

Ambas as empresas são legítimas para figurar no polo passivo da lide, por uma ser titular da cobrança; a outra representante da plataforma.

Eis o dispositivo da sentença:

“Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do contrato e do débito no valor de R$ 226,06 (duzentos e vinte e seis reais e seis centavos); b) condenar a parte Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(s) Empresa(s) Reclamada(s)/condenada(s); e, d) após o trânsito em julgado: d.1) oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade; d.2)

intime-se o Credor a apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Em razão disso, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”

Durante a instrução, não houve a prova efetiva do vínculo contratual, daí porque a sentença no capítulo declaratório não merece reparos.

Por outro lado, embora a parte autora aduza que houve a inscrição restritiva de seus dados, no caso, trata-se de mera cobrança indevida via plataforma Serasa Limpa Nome.

É consabido que tal cadastro não caracteriza a negativação do nome do consumidor, pois serve tão só como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação da negociação de dívidas, não sendo balizador para diminuição do
score
, nem é de caráter público, por ser de acesso exclusivo do consumidor com cadastro e senha para verificação de débitos, o que afasta qualquer ilícito ou indenização por danos morais.

É o que diz a Súmula 43 desta Turma Recursal: “
A mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo
” (Aprovada em 05/06/2023)”.

Vale dizer, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 710), reconheceu a legalidade do sistema credit scoring, sem prévio consentimento do consumidor, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). TEMA 710/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARQUIVOS DE CRÉDITO. SISTEMA "CREDIT SCORING". COMPATIBILIDADE COM O DIREITO BRASILEIRO. LIMITES. DANO MORAL. I - TESES: 1) O sistema "credit scoring" é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito) 2) Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5o, IV, e pelo art. 7o, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). 3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011. 4) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas. 5) O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema "credit scoring", configurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3o, § 3o, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados. II - CASO CONCRETO: A) Recurso especial do CDL: 1) Violação ao art. 535 do CPC. Deficiência na fundamentação. Aplicação analógica do óbice da Súmula 284/STF. 2) Seguindo o recurso o rito do art. 543-C do CPC, a ampliação objetiva (territorial) e subjetiva ( efeitos "erga omnes") da eficácia do acórdão decorre da própria natureza da decisão proferida nos recursos especiais representativos de controvérsia, atingindo todos os processos em que se discuta a mesma questão de direito em todo o território nacional. 3) Parcial provimento do recurso especial do CDL para declarar que "o sistema "credit scoring" é um método de avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito)" e para afastar a necessidade de consentimento prévio do consumidor consultado. B) Recursos especiais dos consumidores interessados: 1) Inviabilidade de imediata extinção das ações individuais englobadas pela presente macro-lide (art. 104 do CDC), devendo permanecer suspensas até o trânsito em julgado da presente ação coletiva de consumo, quando serão tomadas as providências previstas no art. 543-C do CPC (Recurso Especial n. 1.110.549-RS). 2) Necessidade de demonstração de uma indevida recusa de crédito para a caracterização de dano moral, salvo as hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3o, § 3o, I e II, da Lei n. 12.414/2011). 3) Parcial provimento dos recursos especiais dos consumidores interessados apenas para afastar a determinação de extinção das ações individuais, que deverão permanecer suspensas até o trânsito em julgado do presente acórdão. III - RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. (REsp 1457199/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 17/12/2014)

Caracteriza-se como um método estatístico que considera para o seu resultado várias circunstâncias consubstanciadas no histórico e informações pessoais valoradas.

O caso dos autos nele se imiscui, pois o acesso não é publico nem há demonstração probatória de outro prejuízo. Embora na inicial da ação a parte sustente que houve a negativa de crédito, não mínima prova nesse sentido.

Inclusive a reclamação administrativa, aportada no Id. 176450211, traz a prova do requerimento, mas nem mesmo houve tempo hábil para regularização. Uma vez que a abertura da reclamação é de 25/5/2022 e o ajuizamento da ação judicial em 7/6/2022, o que fragiliza uma eventual recalcitrância ou mesmo a aplicação da teoria do desvio produtivo.

Logo, procede o pleito recursal da empresa no sentido de que não há conduta

a ensejar o dever de indenizar.

Por consequência, prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal,
CONHEÇO
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da empresa SERASA S.A. a fim de afastar o dever de indenizar (reparação por dano moral); por consequência, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, suspensa a sua execução ante o benefício da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

Deixo de condenar a empresa recorrente em honorários ante o êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023